Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-31.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009105-31.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 067.754.851-66 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), WEBINER RODRIGUES DOS SANTOS CRISOSTOMO - CPF: 064.636.361-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEBINER RODRIGUES DOS SANTOS CRISOSTOMO - CPF: 064.636.361-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NAILDE RUFINO DA SILVA - CPF: 027.270.003-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009105-31.2021.8.11.0045

APELANTE: MARCOS ANTONIO CRISOSTOMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTULADO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPERTINÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
). Pleiteia-se a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em saber se a confissão espontânea permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal e se a condição econômica do acusado justifica o afastamento da pena de multa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a fixação da pena aquém do mínimo abstratamente cominado ao delito, ainda que presente a atenuante de confissão espontânea.

4. A pena de multa é imposta como efeito necessário do crime de roubo, influenciando a condição financeira do réu apenas no valor unitário dos dias-multa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena aquém do mínimo legal. A situação financeira do réu não justifica o afastamento da pena de multa, exigência estabelecida no preceito secundário da figura típica do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 49, 60 e 157; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009; N.U 0040194-06.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024; N.U 1018305-71.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024; STJ - AgRg no AREsp: 221023 RS 2012/0174663-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2016; N.U 0007071-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009105-31.2021.8.11.0045

APELANTE: MARCOS ANTONIO CRISOSTOMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS ANTONIO CRISOSTOMO DA SILVA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (cf. Id. n.º 230839291).

Em suma, a defesa requer que, com o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, a pena, na segunda fase do cálculo dosimétrico, reste fixada abaixo do mínimo legal.

Postula, ainda, o afastamento da pena de multa, devido à condição de hipossuficiência econômico-financeira do recorrente (cf. Id. n.º 237772183).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 241169151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 249607152).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009105-31.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, o Juízo reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém, sem olvidar do óbice preconizado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pena intermediária no mínimo legal, tal como fixada na primeira fase.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“[...] Infere-se do artigo 157, caput, do Código Penal que o legislador cominou para este delito pena de quatro a dez anos de reclusão, e multa.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base, visto que não possui condenações transitadas em julgado na data dos fatos. No que tange à conduta social, não há elementos nos autos para aferi-la. Não há nos autos avaliação técnica por profissionais da psiquiatria quanto à personalidade do acusado. Quanto aos motivos do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio, constrangendo a vítima a fazer algo, mediante grave ameaça, o qual já é punido pela própria tipicidade. Circunstâncias e consequências do crime: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma consequência excepcional. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Inexistem agravantes. Presente a confissão, todavia, diante da pena no mínimo legal, deixo de reduzir nos termos do enunciado da sumula 236/STJ
.

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual estabeleço a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

DO REGIME PRISIONAL:

Nos termos do artigo 33, §1º, letra “c”, do Código Penal, o regime prisional será o aberto [...]”.

A decisão, como visto, gerou insatisfação na defesa, que alega que “
o recorrente possui todas as circunstâncias favoráveis para a decretação de sua pena em seu grau mínimo, ou até mesmo abaixo deste grau
”, sobretudo porque o próprio art. 65 do Código Penal preceitua que as circunstâncias listadas no dispositivo “
sempre atenuam a pena
”.

Sustenta, ademais, que “
o sentenciado é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não tem condições de arcar com o valor da pena de multa sem colocar em risco o seu sustento e o de seus familiares
”, motivo pelo qual pleiteia seu afastamento.

No entanto, razão não lhe assiste.

Ao reputar ilícita uma conduta, o legislador, após avaliar a relevância do bem jurídico que pretende ver protegido pela norma penal, define limites mínimos e máximos para a punição dos infratores,
parâmetros abstratos que servirão de balizas para o julgador no momento da dosimetria da pena em concreto
.

Nesse contexto, a fim de evitar arbitrariedades e assegurar que os julgadores respeitem esses limites, os Tribunais Superiores passaram a orientar que, quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, e, na etapa intermediária, das agravantes e atenuantes,
a pena não deve ser fixada aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma incriminadora
.

Dada a sua relevância, a matéria foi consolidada no Enunciado nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS. Vejamos:

“
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
- A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

“[...] AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.
(RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – DÚVIDAS SUBSTÂNCIAIS QUANTO SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONFISSÃO DO RÉU – DECOTE DA ATENUANTE DESCABIDO – DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição é impositiva quando não há provas seguras que o agente cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)” (STJ, REsp n. 2.022.413/PA). “O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP).
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009)
. “Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS).
(N.U 0040194-06.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 1°, C.C ART. 14, INCISO II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENDIVO –PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – MINORANTE DA TENTATIVA – PRETENDIDA A FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
. Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal”.
(N.U 1018305-71.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Feitas tais considerações, embora a defesa adote posicionamento contrário,
não se pode cogitar a fixação da pena abaixo do mínimo legal
, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, ainda que o acusado seja idôneo, tenha bons antecedentes, família constituída, residência fixa, entre outras circunstâncias favoráveis mencionadas na peça recursal.

Concernente à pena de multa, impõe registrar, de pronto, que
sua aplicação é cogente no presente caso
, por determinação expressa no preceito secundário do art. 157,
caput
, do Código Penal, o qual estabelece:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e
multa
”.

Os parâmetros para a fixação do
quantum
, por sua vez, na ausência de critérios específicos para o delito de roubo, são aqueles estabelecidos pelo art. 49 do Código Penal, segundo o qual a pena de multa “
será, no mínimo, de 10 (dez)
e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
”, devendo-se, conforme dispõe o art. 60 do mesmo diploma,
ponderar a situação financeira do réu ao definir o valor de cada dia-multa
, que não pode ser “
inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário
”.

Ademais, ainda em relação ao tema, deve-se observar, além das diretrizes mencionadas anteriormente, a
proporcionalidade entre o
quantum
da multa e a pena privativa de liberdade imposta
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/1990. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SÚMULA N. 7 DO STJ. GRAVE DANO CAUSADO À COLETIVIDADE. ART. 2º, I, DA LEI N. 8137/1990. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTA DO ART. 44, § 2º DO CP. OBSERVÂNCIA DO ART. 60 E § 1º DO CP. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] A fixação da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
, um pouco acima do mínimo legal. 9. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 221023 RS 2012/0174663-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2016).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL RELACIONADA AOS ANTECEDENTES DO ACUSADO. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. REAJUSTE PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELACIONADA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA EMPREITADA CRIMINOSA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por Gabriel Lima da Conceição e pelo Ministério Público contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e reconheceu a responsabilidade do acusado pelo crime de roubo majorado. A defesa requer a revisão da dosimetria da pena, buscando a redução da pena-base, enquanto a acusação pleiteia o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo, não aplicada pelo juízo de primeiro grau. II. Questões em discussão 2. Questiona-se: (I) a proporcionalidade do aumento da pena-base pela única vetorial considerada desfavorável [antecedentes]; (II) a aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo, haja vista que, mesmo não tendo sido apreendida ou periciada, foi suscitada no depoimento coerente e seguro de uma das vítimas. III. Razões de decidir. 3.1. Quanto à dosimetria, acolhe-se o pedido defensivo para reajustar a pena-base, porquanto a majoração por uma única vetorial desfavorável deve observar a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 3.2.
A sanção pecuniária deve ser reajustada, de ofício, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada
. [...]
”. (N.U 0007071-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Nessa senda, a despeito dos argumentos defensivos, não há dúvidas de que a pena de multa cominada se revela adequada e proporcional –
claramente por ter sido fixada no mínimo previsto
–, não podendo a aduzida hipossuficiência do recorrente, ainda que comprovada, implicar seu completo afastamento, pois, como observado,
sua obrigatoriedade encontra-se estampada no preceito secundário da figura típica do art. 157,
caput
, do Código Penal
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024